Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012734-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (AGRAVADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (AGRAVADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (AGRAVADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O INSTRUMENTAL ANTE A REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO A QUO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INSTRUMENTAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA DECISÃO QUE DESAFIA NOVO RECURSO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O
Agravo de Instrumento foi manejado contra a decisão proferida pela Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, proposta pela parte Agravada, que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Ocorre que, como dito na decisão monocrática ora combatida, houve a prolação de nova decisão pelo Juízo a quo revogando a decisão objeto do instrumental.

Diante desse fato é que o referido recurso instrumental não foi conhecido, ou seja, em face da falta superveniente do interesse recursal.

Em que pesem as alegações ora alinhavadas pelo Agravante, não são elas suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, ao contrário do que afirma o ora Agravante, verifica-se que, no Feito originário, a Magistrada singular proferiu nova decisão a respeito da matéria discutida no Agravo de Instrumento, revogando a decisão combatida no referido recurso.

Dessa forma, conforme ressaltado na decisão vergastada, resta patente a perda de objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental.

Assim, a decisão posterior e recente desafia a interposição de novo recurso, tendo em vista os fundamentos jurídicos ali apontados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento ante a superveniente perda do objeto recursal.

Em suas razões, afirma que, antes mesmo da decisão objurgada ser proferida, o juízo de 1o grau restabeleceu a decisão que deferiu o processamento recuperação judicial aos agravados.

Assim, considerando que o Instrumental interposto se insurgiu em face da decisão que deferiu a recuperação judicial aos agravados, e esta decisão foi restabelecida pelo juízo singular, requer o provimento do Agravo Interno, para que o mérito do Instrumental seja analisado por este Colegiado, provendo-o ao final, para reformar a decisão a quo e indeferir a recuperação judicial aos agravados por inobservância dos arts. 48, 49 e 51 da Lei 11.101/2005.

Caso não seja esse o entendimento e, em ordem subsidiária, requer seja indeferida a consolidação processual substancial pelo não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 69-G e 69-J da LRF (ID 149380664).

Contrarrazões da parte agravada (ID 152818171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Compulsando atentamente os autos, a despeito do inconformismo da agravante, importa dizer que não foi trazido qualquer elemento novo de convicção passível de alteração do posicionamento adotado, permanecendo inalterado o quadro fático e jurídico que motivou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do RITJMT, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como dito, trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do seu objeto.

Consta dos autos que a ora agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, proposto por BENIGNO ALCIDES BUSANELLO, LURDES BUSANELLO, MARCIO BUSANELLO e NEDIO BUSANELLO, que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Nas razões do instrumental, alegou ausência dos pressupostos e requisitos obrigatórios para o processamento do pedido de recuperação judicial, bem como violação ao artigo 48, caput e §§2o a 5o, artigo 49, § 6o, e artigo 51, § 6o, inciso II, todos da Lei no. 11.101/05.

Afirma que não houve atendimento dos requisitos previstos no artigo 69-J na LRF, referente à consolidação processual e substancial, e alega a necessidade de demonstração individual dos pressupostos legais de cada postulante para enquadramento da recuperação judicial em consolidação processual ou substancial, bem ainda que a apresentação de plano único decorre do excepcional reconhecimento da consolidação substancial.

Nesses termos, pede seja deferido o pretendido efeito suspensivo, até o julgamento do mérito deste recurso e, no mérito, seja-lhe dado provimento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para reformar a decisão, indeferindo o processamento da recuperação ou, subsidiariamente, indeferindo a consolidação processual e substancial até o julgamento do mérito pela Segunda Câmara Cível e após o julgamento do mérito, de forma definitiva, pelo integral provimento do recurso.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos das decisões agravadas (ID’s 86456356 e 87200957-origem); além da proteção patrimonial, a impossibilidade de disposição de qualquer ativo pelos recuperandos requerentes.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REVOGAÇÃO POSTERIOR EM NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.

1. Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular revogando a anterior, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento.

2. Incidência do art. 932, III, do CPC.”

Contudo, irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, proposto por BENIGNO ALCIDES BUSANELLO, LURDES BUSANELLO, MARCIO BUSANELLO e NEDIO BUSANELLO, que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Em suas razões, em apertada síntese, o agravante sustenta a ausência dos pressupostos e requisitos obrigatórios para o processamento do pedido de recuperação judicial, bem como violação ao artigo 48, caput e §§2o a 5o, artigo 49, § 6o, e artigo 51, § 6o, inciso II, todos da Lei no. 11.101/05.

Afirma que não houve atendimento dos requisitos previstos no artigo 69-J na LRF, referente à consolidação processual e substancial, e alega a necessidade de demonstração individual dos pressupostos legais de cada postulante para enquadramento da recuperação judicial em consolidação processual ou substancial, bem ainda que a apresentação de plano único decorre do excepcional reconhecimento da consolidação substancial.

Nesses termos, pede seja deferido o pretendido efeito suspensivo, até o julgamento do mérito deste recurso e, no mérito, seja-lhe dado provimento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para reformar a decisão, indeferindo o processamento da recuperação ou, subsidiariamente, indeferindo a consolidação processual e substancial.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar: 1- a suspensão dos efeitos das decisões agravadas (ID’s 86456356 e 87200957-origem); 2- além da proteção patrimonial, a impossibilidade de disposição de qualquer ativo pelos recuperandos requerentes, até o julgamento do mérito pela Segunda Câmara Cível (ID 134484662).

Contraminuta da parte agravada, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto, ante a flagrante perda superveniente do objeto (ID 136878659).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso ante a perda do objeto recursal (ID 141177173).

É o relato do necessário/Fundamento/Decido.

No caso em apreço, em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve a prolação de nova decisão pelo Juízo a quo nos seguintes termos:

“VISTOS, ETC.

(...)

Isto posto, sem mais delongas, REVOGO A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID. 87200957) e DETERMINO a intimação do requerente para que, no prazo legal, apresente os dados e documentos mencionados pelo Administrador Judicial no Relatório Circunstanciado de ID. 88932317, sob pena de extinção da ação.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Oficie-se e comunique-se, tal como feito quando do deferimento.

Comunique-se aos D. Relatores de eventuais recursos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.” (ID 89350362)

Desta forma, em relação ao agravo de instrumento, uma vez proferida nova decisão, este recurso perdeu seu objeto.

Portanto, o esvaziamento do interesse recursal do recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto do recurso sub judice.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL. PLEITO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXARADA NOVA DECISÃO QUE ESVAZIOU A PRETENSÃO RECURSAL. EVIDENCIADA A PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJRS, Agravo de Instrumento no 70084392968, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 03-11-2020)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJ-RS, Recurso Especial no 70074321415, Primeira Vice-Presidência, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 27/11/2019)

Pelo exposto, monocraticamente, deixo de conhecer do presente recurso e, nos termos do art. 932, III, do CPC, JULGO-O PREJUDICADO ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.

Comunique-se o juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.” (ID 144421683)

Não obstante o esforço hercúleo da parte agravante, a decisão ora agravada não merece reparos.

Isso porque o Agravo de Instrumento foi manejado contra a decisão proferida pela Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, proposta pela parte Agravada, que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Ocorre que, como dito na decisão monocrática ora combatida, houve a prolação de nova decisão pelo Juízo a quo revogando a decisão objeto do instrumental.

Diante desse fato é que o referido recurso instrumental não foi conhecido, ou seja, em face da falta superveniente do interesse recursal.

Em que pesem as alegações ora alinhavadas pelo Agravante, não são elas suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, ao contrário do que afirma o ora Agravante, verifica-se que, no Feito originário, a Magistrada singular proferiu nova decisão a respeito da matéria discutida no Agravo de Instrumento, revogando a decisão combatida no referido recurso.

Dessa forma, conforme ressaltado na decisão vergastada, resta patente a perda de objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação tácita da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal do Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (TJ-DF, Agravo Interno no. 0717153-04.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2021)

A informação trazida no regimental de que o juiz a quo novamente restabeleceu a é indiferente ao presente feito, uma vez que a fundamentação adotada pelo Juízo a quo para restabelecer a primeira decisão se baseou no relatório da perícia técnica, elaborado após a decisão primeva, o qual apontou o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial dos requerentes, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Assim, a decisão posterior e recente desafia a interposição de novo recurso, tendo em vista os fundamentos jurídicos ali apontados.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023